Tribunal: TJSP
Processo: 2192634-28.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Cabimento exclusivo nas hipóteses expressamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por desconstituir a coisa julgada, apenas é possível o deferimento de revisão criminal nos casos de sentença condenatória contrária a texto expresso de lei penal ou à evidencia probatória dos autos ou se lastreada em provas comprovadamente falsas, ou, por fim, se apresentadas

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Cabimento exclusivo nas hipóteses expressamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por desconstituir a coisa julgada, apenas é possível o deferimento de revisão criminal nos casos de sentença condenatória contrária a texto expresso de lei penal ou à evidencia probatória dos autos ou se lastreada em provas comprovadamente falsas, ou, por fim, se apresentadas novas provas de inocência do réu ou de circunstância que autorize diminuição especial da pena.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. Produzidos elementos de prova referentes às versões acusatória e defensiva, cabe ao julgador a valoração probatória, segundo sua persuasão racional e avaliação acerca do mérito. Apenas a manifesta ausência de provas – do que não se trata o presente caso – pode ser reconhecida pela via revisional sob tal fundamento. Édito condenatório firmado em adequada análise de elementos probatórios efetivamente existentes nos autos, notadamente os válidos depoimentos policiais. Condenação mantida.
PENAS, REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Por expressa disposição legal, operações dosimétricas, a fixação de regime prisional e a negativa de benesses legais somente podem ser alteradas em revisão criminal no caso de manifesta ilegalidade, não ocorrente na espécie. Manutenção.
Indeferimento da revisional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618844
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2192634-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é peticionário WILSON DE
OLIVEIRA ROSA ALVES SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
IMPROCEDENTE o pedido de revisão criminal. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO MARQUES
(Presidente), WILLIAN CAMPOS, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO
ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2192634-28.2019.8.26.0000 -Voto no 005648
2
VOTO:
005648
REVISÃO CRIMINAL:
2192634-28.2019.8.26.0000
PETICIONÁRIO:
WILSON DE OLIVEIRA ROSA ALVES SANTANA
COMARCA:
TAUBATÉ 1a VARA CRIMINAL
AUTOS ORIGINÁRIOS: 0014935-91.2015.8.26.0625
REVISÃO
CRIMINAL.
Cabimento
exclusivo
nas
hipóteses expressamente previstas no artigo 621 do
Código de Processo Penal. Por desconstituir a coisa
julgada, apenas é possível o deferimento de revisão
criminal nos casos de sentença condenatória contrária a
texto expresso de lei penal ou à evidencia probatória dos
autos ou se lastreada em provas comprovadamente
falsas, ou, por fim, se apresentadas novas provas de
inocência do réu ou de circunstância que autorize
diminuição especial da pena.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE
ILEGAL
DE
MUNIÇÕES.
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO.
Produzidos elementos de prova referentes às versões
acusatória e defensiva, cabe ao julgador a valoração
probatória, segundo sua persuasão racional e avaliação
acerca do mérito. Apenas a manifesta ausência de provas
do que não se trata o presente caso pode ser
reconhecida pela via revisional sob tal fundamento.
Édito condenatório firmado em adequada análise de
elementos probatórios efetivamente existentes nos
autos, notadamente os válidos depoimentos policiais.
Condenação mantida.
PENAS, REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS.
Por expressa disposição legal, operações dosimétricas, a
fixação de regime prisional e a negativa de benesses
legais somente podem ser alteradas em revisão criminal
no caso de manifesta ilegalidade, não ocorrente na
espécie. Manutenção.
Indeferimento da revisional.
A r. sentença de fls. 427/438 (daqui em diante
sempre dos autos principais digitais, disponíveis para consulta no sistema SAJ) julgou
procedente a pretensão acusatória e condenou WILSON DE OLIVEIRA ROSA ALVES
SANTANA como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e no artigo 12 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2192634-28.2019.8.26.0000 -Voto no 005648
3
no 10.826/03, às penas de um ano e oito meses de reclusão, regime inicial aberto, e
cento e sessenta e seis dias-multa, para o tráfico, e de um ano de detenção, regime
inicial aberto, e dez dias-multa, para a posse ilegal de munições. As corporais foram
substituídas por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação de pecuniária de um salário mínimo.
Apelaram o Ministério Público e a Defesa. O
Parquet buscando o afastamento do “tráfico privilegiado”, e da substituição da
corporal, com a fixação do regime inicial fechado (fls. 474/482); ao passo que a
Defesa pretendendo a absolvição por fragilidade probatória, porquanto a condenação
veio estribada nos depoimentos dos policiais, que, segundo a defesa teriam interesse
no desate condenatório, a par de um deles ser acusado de forjar flagrantes (fls.
483/492).
Os
recursos
foram contrarrazoados (fls.
496/497 e 499/509), tendo sido ofertado parecer da Douta Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 536/538) pelo desprovimento de ambos os recursos.
A Colenda 4a Câmara de Direito Criminal desta
Corte, por meio do Venerando Acórdão de fls. 546/556, de relatoria do E.
Desembargador Euvaldo Chaib, em votação unânime, deu provimento ao recurso
ministerial, e negou ao da defesa.
A respeitável decisão transitou em julgado
para ambas as partes aos 23.01.2018 (fl. 940).
O
peticionário
propõe
revisão
criminal,
insistindo na absolvição porque os depoimentos dos policiais não são suficientes à
condenação, porque parciais, sendo que um deles é acusado de forjar flagrantes, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2192634-28.2019.8.26.0000 -Voto no 005648
4
como a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06, no seu patamar máximo, com a consequente fixação do regime
aberto e a substituição da corporal por restritivas de direitos (fls. 1/15 desta Revisão
Criminal) .
A Douta Procuradoria Geral da Justiça, em
respeitável parecer lançado nos autos, opinou pelo indeferimento (fls. 666/671).
É o relatório.
Trata-se de Revisão Criminal, ação destinada à
reparação de erros judiciários de fato ou de direito ocorridos em decisões
condenatórias (ou absolutórias impróprias) definitivas, exclusivamente nas hipóteses
expressamente previstas na legislação processual penal: confronto da decisão com o
texto expresso legal, manifesta contrariedade da decisão com a evidência produzida
nos autos, fundamentação em provas falsas, ou para trazer ao Poder Judiciário novas
provas que levem à absolvição ou diminuição da reprimenda.
As hipóteses legais, previstas no artigo 621 do
Código de Processo Penal, são taxativas e para a deflagração da ação de revisão
criminal, por relativizar a coisa julgada, faz-se necessário o cotejo e perfeita
adequação da causa de pedir às proposições acima expostas, exclusivamente. Não é o
caso dos autos.
Pela melhor técnica jurídica, não seria sequer
o caso de conhecimento da presente revisão, porquanto não se trata a hipótese dos
autos de qualquer das hipóteses taxativamente previstas no dispositivo legal acima
mencionado. Todavia, curvo-me à orientação deste Colendo Grupo, para conhecer a
demanda posta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2192634-28.2019.8.26.0000 -Voto no 005648
5
O peticionário Wilson foi condenado porque,
no dia 04.11.2015, por volta das 6h30min., na Rua Professor Roque Passareli, no 464,
Bairro Imaculada Conceição, Taubaté/SP, tinha em depósito, para fins de tráfico, 76
porções individuais de maconha (44,61g), bem como sacos plásticos comumente
utilizados para separar porções daquela droga, sem autorização e em desacordo com
determinações legal ou regulamentar, bem como também possuía 06 munições de
arma de fogo, de calibre 38, igualmente sem autorização e, ainda, R$ 160,00, cuja
origem lícita não veio demonstrada.
E, antes de ingressar na análise meritória,
consigno ser ampla e pacificamente admitida a adoção da técnica da motivação per
relationem, facultando-se ao Estado-juiz reportar-se às manifestações das partes, ao
parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça ou, ainda, à própria decisão e acórdão
prolatados nos autos, desde que aponte os elementos de convicção valorados e os
motivos de fato e de direito que o levaram a concluir neste ou naquele sentido.
Confira-se, a propósito, o precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal:
“O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em seu
magistério jurisprudencial, a propósito da motivação 'per
relationem', que inocorre ausência de fundamentação quando o
ato decisório o acórdão, inclusive reporta-se, expressamente,
a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as
produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas achem-se
expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da
decisão judicial proferida. Precedentes. Doutrina. O acórdão, ao
fazer remissão aos fundamentos fático-jurídicos expostos no
parecer do Ministério Público e ao invocá-los como expressa
razão de decidir , ajusta-se, com plena fidelidade, à exigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2192634-28.2019.8.26.0000 -Voto no 005648
6
jurídico-constitucional de motivação a que estão sujeitos os atos
decisórios emanados do Poder Judiciário (CF, art. 93, IX).” (STF,
Segunda Turma, AgR no HC 127.228/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, j. em 01.09.2015, DJe de 11.11.2015)
Feita
tal
observação,
reportar-me-ei
às
decisões prolatadas nos autos, que muito bem valoraram os elementos de convicção
produzidos em ambas as fases da persecução penal e que passam a integrar a
fundamentação deste voto.
A materialidade dos delitos irrogados e
persistentes veio bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 2/3),
boletim de ocorrência (fls. 9/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de
constatação (fls. 18 ou 64) , exame químico-toxicológico (fl. 92) e laudo pericial das
munições (fl. 417).
Já a autoria veio bem delineada pela prova oral
coligida aos autos.
Em solo policial, o policial civil Iran Carvalho
narrou que “(...) acompanhado do policial Alexandre Mantovani, realizaram o
cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pela 1a Vara Criminal de
Taubaté, junto ao processo número 0009194-70/2015. A busca foi efetuada na
residência do indiciado 'Wilson de Oliveira Rosa Alves Santana', situada na Rua
Professor Roque Passareli, 464, Jardim América, nesta urbe. No local, deram ciência da
ordem da busca ao indiciado e antes de iniciarem a revista, indagaram o indicado
quanto a existência de drogas e outros objetos ilícito no imóvel, tendo ele respondido
que não havia nada de ilícito. Que iniciaram a revista, a qual foi acompanhada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2192634-28.2019.8.26.0000 -Voto no 005648
7
indiciado e durante a vistoria em seu quarto o depoente encontrou no guarda-roupa
uma sacola plástica contendo 76 porções individualizadas de substância semelhante a
maconha, 50 sacolés plásticos comumente utilizados para embalar drogas, 06 munições
calibre 38 intactas e a quantia de R$160,00 em dinheiro. Após presenciar o encontro da
substância e demais objetos o indiciado permaneceu calado e nada esclareceu. Ante as
evidências foi dada voz de prisão ao indiciado sendo ele conduzido a esta Delegacia.
Ademais no imóvel foi apreendido dois telefones celulares pertencentes ao indiciado.”
(fl. 4). Não foi ouvido em Juízo (fl. 428).
No mesmo sentido os depoimentos de seu
colega Alexandre Tadeu Mantovani, que em solo policial ratificou “na íntegra o
depoimento de seu colega de trabalho policial Iran Carvalho. Esclarecendo que as
porções de drogas e demais objetos foram encontrados no guarda roupas do autuado.
Ademais o autuado acompanhou a revista e no momento em que a substância ilícita foi
encontrada , nada esclareceu, permanecendo calado.” (fl. 6).
Em Pretório, “(...) disse que sua atuação no caso
limitou-se à execução do mandado judicial de busca domiciliar, não tendo atuado no
trabalho antecedente, de investigação do envolvimento do réu no tráfico, que
compreendeu interceptação telefônica. Confirmou o teor do depoimento prestado na
fase administrativa. Acrescentou que o quarto onde a droga foi localizada era bem
pequeno; que viu o exato instante em que o seu colega Iran encontrou o entorpecente
em meio a vestuário no guarda-roupas; que os mais de setenta invólucros de droga, mas
as munições, mais o dinheiro, estavam dentro de uma sacola branca de supermercado;
que o réu acompanhou a revista da porta do quarto; que havia mais gente na casa.” (fl.
431)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2192634-28.2019.8.26.0000 -Voto no 005648
8
Em solo policial, o peticionário relatou “(...) que
se encontrava em sua residência, quando policiais civis estiveram em sua casa, munido
de mandado de busca e apreensão para revistar o imóvel. Que durante a revista nada de
ilícito foi encontrado em sua casa. Que desconhece as porções de maconha apresentadas
nesta delegacia, bem como as munições. Alega que em seu quarto havia apenas a
quantia de R$ 4.730,00 em dinheiro, quantia proveniente da venda de uma motocicleta
YAMAHA/XT de sua propriedade” (fl. 7).
Em Juízo, “(...) reiterou o que já havia declarado
no interrogatório policial. Disse que, dos quatro policiais que realizaram a incursão em
sua residência, só o policial Iran entrou no quarto; que os demais ficaram na sala, onde
se encontravam o interrogando, seu primo, sua namorada e a namorada do seu primo;
alegou que os policiais forjaram o flagrante, desconhecendo a motivação deles para
assim agirem. Os policiais não lhe exigiram nenhuma vantagem. Dentre os policiais,
estava o Mantovani. Sobre o dinheiro apreendido, disse que havia comprado uma
motocicleta de seu amigo Binho por R$ 4.730,00, e que, após ser desfeito o negócio,
ele lhe devolveu o dinheiro.” (fl. 432).
Sua genitora Valéria de Oliveira Rosa “(...) nada
revelou de interessante na apuração da verdade real, pois sequer se encontrava
presente na residência na qual os policiais civis executaram o mandado de busca
domiciliar que resultou na apreensão de maconha, munições de arma de fogo e
expressiva importância em dinheiro, cuja origem não veio a ser revelada nem por ela,
nem pelo acusado” (fls. 431/432).
A negativa e a versão exculpatória do
peticionário foram bem rechaçadas pelos depoimentos dos policiais civis, que, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2192634-28.2019.8.26.0000 -Voto no 005648
9
forma uníssona e segura, narraram os fatos tais como descritos na inicial acusatória, a
dar conta de que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão lograram êxito
em encontrar não só o estupefaciente, como petrechos para sua comercialização e
munições.
Nesse passo, consigno que os depoimentos dos
policiais civis, servidores públicos que são, gozam de presunção embora relativa
de veracidade, que, para ser infirmada, demandaria elementos minimamente
convincentes, em ônus da defesa (CPP, art. 156, caput), do qual esta não se
desincumbiu.
E como muito bem observado pelo ponderado
sentenciante “(...) quanto à impossibilidade de se emprestar valor ao depoimento do
policial civil Iran, devido ao seu suposto envolvimento em organização criminosa
voltada, dentre outras atividades, a extorquir vítimas acusadas de tráfico de drogas,
assiste razão ao digno Promotor de Justiça signatário das razões finais escritas.
É bem verdade que essa testemunha responde a
graves acusações, em processo que tramita pela Terceira Vara Criminal desta Comarca.
É o que consta da cópia da inicial acusatória
oferecida pelo GAECO, acostada a fls. 147/370.
Todavia, não há indícios de que o réu Wilson
tenha sido mais vítima desse tipo de desvio criminoso de função praticado pelo policial
Iran. Do que se depreende da leitura das peças acostadas pela defesa, os flagrantes
forjados eram represálias de policiais que visavam a obter vantagens indevidas, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2192634-28.2019.8.26.0000 -Voto no 005648
10
cunho patrimonial, em desfavor de determinados alvos de extorsão, que se recusavam a
atender às exigências desses agentes.
O réu Wilson, ao ser interrogado em juízo,
negou que lhe tivesse sido feita qualquer exigência por parte dos policiais idealizadores
da prisão em flagrante.
Flagrantes forjados ocorrem, mas não como
regra. Para que seja reconhecida a suspeita de inidoneidade na operação policial que
tenha resultado em prisão em flagrante por tráfico ou por qualquer delito permanente,
mister a demonstração, pela defesa, de indícios nesse sentido. A pretendida absolvição
por insuficiência probatória, alicerçada em mera suspeita decorrente de desvios de
comportamento pontuais da parte de um policial, não merece guarida.
Com efeito, a defesa se limitou a cogitar da
possibilidade de que o réu Wilson seja mais uma das possíveis vítimas de flagrantes
forjados pelo policial civil Iran. Todavia, para ilustrar sua conclusão, não apresentou
sequer um argumento que levasse a crer que Iran poderia levar alguma vantagem
pessoal ao acusar Wilson de um crime que não existiu.
Repita-se: o réu Wilson não reclamou de
exigência indevida feita por Iran ou por qualquer integrante das forças policiais,
precedente à sua prisão, que pudesse ser relacionada ao que chamou de 'flagrante
forjado'. Mais do que isso, não chegou nem mesmo a censurar a apreensão de dinheiro,
concomitante à apreensão da droga em seu quarto. Se Iran estivesse disposto a forjar
um flagrante quando do cumprimento da ordem judicial de busca domiciliar na casa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2192634-28.2019.8.26.0000 -Voto no 005648
11
réu Wilson, ao localizar expressiva importância em dinheiro de origem não
demonstrada, seria de se esperar que viesse a se apoderar desse valor, total ou
parcialmente. A apresentação integral, ao Delegado de Polícia que comandava a
operação de combate ao tráfico de drogas, do valor em dinheiro encontrado no quarto
do acusado, só reforça a convicção de que a droga e as munições exibidas com aquela
importância também foram apreendidas no mesmo contexto”. (fls. 432/434).
Mais é desnecessário dizer.
Enfim, não há contrariedade entre a decisão e
a evidência dos autos; há, isso sim, decisão nela fundamentada. Assim, não se adequa
ao caso a hipótese legal invocada. De rigor o indeferimento da revisão criminal no
tocante ao pleito de absolvição por insuficiência probatória e parcialidade do
depoimento policial, teses já rechaçadas por esta Corte de Justiça, em análise
probatória que em nada foi abalada pelos pálidos argumentos ora repetidos e
desacompanhados de qualquer elemento novo apto a infirmar a conclusão
sedimentada.
A reprimenda foi estabelecida dentro das
bases legais, conforme convencimento motivado da Colenda Turma Julgadora.
Alteração em sede de revisão criminal somente se dá em caráter excepcional: nas
mesmas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, ou seja,
quando a pena tiver sido estabelecida de forma manifestamente contrária à legislação
ou à evidência dos autos. Não se presta a revisão para adoção de distinta orientação
jurisprudencial ou doutrinária, ainda que mais benéfica ao sentenciado, se aquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2192634-28.2019.8.26.0000 -Voto no 005648
12
atingida pela coisa julgada não tiver sido manifestamente contrária à lei.
Em espécie, as penas de Wilson para o delito
de posse de munições foi fixada no mínimo legal, em 01 ano de detenção e se tornou
definitiva nesse patamar, á míngua de modificadores, com o que se conformaram as
partes e não foi objurgado nesta revisional.
Já para o delito de tráfico de entorpecentes, a
pena base foi fixada no mínimo legal, reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais.
Na fase seguinte, manteve-se inalterada, diante
da ausência de agravantes ou atenuantes.
Na terceira etapa, foi bem afastada por esta
Corte a aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, em
atendimento ao reclamo ministerial, nos seguintes termos: “o mandado de busca e
apreensão que culminou na prisão em flagrante de WILSON foi expedido em processo
que investigava uma organização criminosa dedicada à distribuição de drogas na
cidade de Taubaté. Diante das interceptações telefônicas realizadas, descobriram que o
réu WILSON teria drogas em sua residência. Por isso a expedição de mandado de busca.
A diligência foi bem sucedida e drogas foram apreendidas. Desse modo, há fortes
elementos que indicam que o acusado estava envolvido na associação criminosa
investigada pela Polícia Civil local, o que, por si só, inviabiiza a concessão da minorante
previsto na legislação antidrogas. A dedicação a atividades criminosas é óbice ao
benefício. Além disso, afora o encontro das porções de maconha, também foram
localizados no guarda-roupa do acusado 50 (cinquenta) sacos plásticos vazios, petrecho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2192634-28.2019.8.26.0000 -Voto no 005648
13
comumente utilizado para a confecção de entorpecentes em porções menores para a
venda no varejo, o que somente reforça a indicação de que o acusado não é traficante
incipiente. Também, WILSON se apresentou como 'estudante', sem profissão definida,
sem rendimentos lícitos, o que afasta a possibilidade de que mantinha a droga estocada
em casa para o consumo pessoal, tese que sequer foi cogitada no apelo. Portanto, diante
das peculiaridades do caso em apreço, impossível a incidência do § 4o do artigo 33 da
Lei no 11.343/2006.” (fls. 552/553).
Tais elementos fundamentaram, de forma não
ilegal, a impossibilidade de aplicação da benesse em favor do peticionário,
circunstância que em nada se altera, mesmo em se cuidando de réu primário e de
bons antecedentes.
A pretensão de acolhimento de corrente
jurisprudencial diversa ainda que mais favorável ao réu , em detrimento do
entendimento esposado na decisão atacada, quando não ilegal esta, não é hipótese
autorizadora da rescisão da coisa julgada.
Assim, bem fixada o apenamento definitivo
para o tráfico de entorpecentes em 5 anos de reclusão e 500 dias multa mínimos.
O regime inicial fechado era mesmo de
rigor.
De proêmio, não se ignora a decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 111.840/ES, em
que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90 (com a
redação trazida pela Lei no 11.464/07), dispositivo normativo que determinava a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2192634-28.2019.8.26.0000 -Voto no 005648
14
obrigatoriedade de cominação do regime inicial fechado às pessoas condenadas pelo
crime tráfico ilícito de entorpecentes. Contudo, tal decisão, além de ter sido tomada
incidenter tantum, afastou a constitucionalidade da norma que impunha ao juiz a
obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para tal crime. A tal se
limitou, com a observação de que o Estado-juiz deve adotar as regras da
individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI), com aplicação, inclusive, do disposto no
artigo 33, §§ 2 e 3o, do Código Penal. Em outras palavras, a Suprema Corte brasileira
não vedou a fixação do regime inicial mais rigoroso ao crime de tráfico ilícito de
entorpecentes quando as circunstâncias do caso concreto assim o recomendarem,
impondo-se também no crime em questão, segundo o citado precedente, que o
magistrado aplique o regime inicial mais adequado ao caso concreto, segundo as
regras gerais da individualização da pena.
No caso dos autos, a condenação por dois
crimes, aliada à quantidade de pena, conduziam mesmo à fixação do regime mais
rigoroso.
Incabível, até pelo montante punitivo,
superior a quatro anos, a concessão de sursis penal (CP, art. 77) ou de
substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44), benesses
previstas a delitos de menor potencial ofensivo, e não a crimes hediondos ou
equiparados. Além da frontal incompatibilidade com o regime prisional adequado ao
delito (inicial fechado), não se reconhecem como preenchidos os requisitos
cumulativos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, na medida em que se
evidenciam insuficientes a substituição punitiva e a suspensão da pena à vista do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2192634-28.2019.8.26.0000 -Voto no 005648
15
elevado grau de reprovabilidade da conduta.
Inexiste, pois, afronta a texto expresso de lei
ou à evidência dos autos a que se refere o artigo 621 do Estatuto de Ritos Penais, pelo
que não procede esta demanda, pela qual a peticionária pretende, indevidamente,
uma segunda apelação.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido de revisão criminal.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora